Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Processo : 0741480-08.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, “custeie o tratamento prescrito, em sua rede credenciada, disponibilizando, no prazo de 10 (dez) dias, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia, a ser aplicada por especialista, de acordo com a quantidade de horas e dias por semana indicado pela médica assistente. Na impossibilidade de o tratamento ser realizado na rede credenciada, a ré está compelida a autorizar e custear o tratamento indicado na rede privada, sem prejuízo de coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00” (id. 210414351, no Processo de origem n. 0737852-08.2024.8.07.0001). A agravante preliminarmente impugna o pedido de benefício da justiça gratuita feito pelo autor, à míngua de comprovação da situação de hipossuficiência. Argui que o agravado “reside em um bairro de luxo da cidade de Brasília”, o que infirma a declaração de hipossuficiência apresentada. Requer a improcedência desta parcela do pedido inicial. No mérito, alega ser devida a recusa de autorização e reembolso da terapêutica multidisciplinar realizada na clínica escolhida unilateralmente pelo beneficiário, visto que a instituição não é credenciada, tampouco os procedimentos tiveram sua imprescindibilidade atestada por médico responsável. Acrescenta ser abusiva a exigência, prevista no relatório médico, de que os profissionais habilitados possuam espacialização em terapia de crianças autistas (art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/98; art. 6o da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS; art. 72 do regulamento do plano GEAP Família; art. 6o da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS; Nota Técnica n. 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO). Sustenta risco de dano irreversível caso a r. decisão recorrida seja mantida, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para negar a gratuidade de justiça ao agravado e o custeio dos tratamentos pleiteados. É o relatório. Decido. Não conheço do recurso quanto à insurgência contra à gratuidade de justiça requerida pelo autor-agravado, tendo em vista que a decisão atacada não tratou sobre o referido pedido de assistência judiciária (id. 210414351 no processo de origem). Embora a agravante já tenha apresentado na origem a impugnação à justiça gratuita em contestação, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, consoante relatório médico, o agravado, atualmente com 6 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Diante do quadro clínico, o neurologista assistente prescreveu ao paciente seguimento contínuo com terapia ocupacional, com profissional especializado em Integração Sensorial de Ayres” (id. 210051598, no Processo de origem). Todavia, a agravante não possui prestador certificado na especialidade em sua rede credenciada. O juízo a quo destacou que “Com relação ao custeio de supervisão, acompanhante terapêutico e quaisquer terapias prestadas no ambiente escolar e domiciliar, não há plausibilidade do direito, eis que tais serviços fogem do escopo do contrato e não são de custeio obrigatório da ré”. Lado outro, em conformidade com a jurisprudência do STJ, ressaltou que “o plano deve custear as terapias prestadas exclusivamente por profissionais da área de saúde, fora do ambiente escolar e domiciliar, a saber: terapia comportamental, terapia ocupacional sensorial, psicomotricidade, terapia ocupacional sensorial em conjunto com fisioterapia, terapia psicológica e terapia fonoaudiológica”. Desta feita, numa análise perfunctória, o perigo de dano à parte agravada. Isso porque, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora o custeio da prestação de serviço, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar ao beneficiário. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator